Tribunal: TJMT
Processo: 1018899-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018899-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DEUCILAINY FERRAZ PEREIRA - CPF: 038.870.001-70 (ADVOGADO), GILBERTO PACIFICO ZENY - CPF: 337.270.319-72 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), VINICIUS ANTONIO STEFANI - CPF: 064.112.456-22 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE HONORATO DA SILVA - CPF: 025.693.589-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO HENRIQUE MARCIANO CAMPOS DE SOUZA - CPF: 011.973.411-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NILMAR HONORATO DA SILVA - CPF: 003.688.630-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA DORNELLES GUIMARAES - CPF: 015.003.490-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA PROPRIEDADE DOS BENS ARRESTADOS.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo, o qual visava à liberação de 6.432 sacas de soja arrestadas judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para concessão de efeito suspensivo em sede de embargos de terceiro, com base na alegada propriedade das sacas de soja, objeto de arresto judicial, diante da ausência de provas documentais adequadas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de terceiro exigem prova segura da posse ou domínio dos bens constritos, sob pena de indeferimento da medida liminar.
4. Os documentos trazidos pelo Agravante, como planilhas e extratos internos, não demonstram vínculo contratual com o armazém em que os grãos estavam depositados, nem ingresso físico dos produtos no local.
5. A ordem de arresto foi fundamentada em título representativo de entrega futura de produto agropecuário e na existência de garantia fiduciária, com forte indício de que os bens estavam vinculados à obrigação garantida em favor da parte embargada.

6. A ausência de provas robustas quanto à titularidade do produto impede o acolhimento do pleito cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de efeito suspensivo em embargos de terceiro exige a demonstração inequívoca da posse ou propriedade do bem constrito. 2. A ausência de contrato de armazenagem, documentos bilaterais de ingresso no armazém ou qualquer outro meio idôneo de prova inviabiliza a suspensão da constrição judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 674, 300 e 995.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.583.703/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 26.04.2016; TJMT, AI 1016901-12.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposta por
GILBERTO PACÍFICO ZENY
(Id-292436378) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
EMBARGOS DE TERCEIRO
n.º 1041195-65.2025.8.11.0041
, proposta em desfavor da
AMAGGI & LD COMMODITIES S. A.
,
no qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado pelo Embargante que visava à liberação
dos bens arrestados – ou seja, 6.432,00 sacas de soja.

O agravante requer a concessão de
tutela de urgência recursal
, alegando que teve sacas de soja de sua propriedade indevidamente arrestadas no cumprimento de mandado judicial expedido em processo no qual não figura como parte.

Segundo narra, o arresto de 6.432 sacas de soja decorreu de execução movida pela agravada contra o Sr. Vinícius Antônio Stefani. O agravante, contudo, alega ser terceiro de boa-fé e proprietário dos grãos arrestados, armazenados em armazém de uso comum na empresa FNV Armazéns Gerais Ltda., localizada em Monte do Carmo/TO.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos embargos, sob o fundamento de que os documentos apresentados não comprovariam, de forma inequívoca, a titularidade dos bens pelo embargante.

Inconformado, o agravante sustenta que apresentou provas suficientes de sua propriedade sobre os grãos, por meio de extratos de armazém, extrato de cliente e notas fiscais, e que a manutenção da medida constritiva lhe causa grave prejuízo financeiro, pois depende da comercialização da soja para adimplir suas próprias dívidas.

Afirma também que não foi citado no processo de origem e que tomou conhecimento do arresto apenas por comunicação do armazém, o que configura violação ao direito de propriedade e ao devido processo legal.

Requer, portanto, o provimento do recurso para determinar a imediata restituição das sacas de soja, impondo-se à agravada o ônus do transporte e frete dos grãos.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-292640884.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-298360857.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposta contra decisão que, em sede de
EMBARGOS DE TERCEIRO,
concluiu por
indeferir o pedido de efeito suspensivo postulado pelo Embargante que visava à liberação
dos bens arrestados – ou seja, 6.432,00 sacas de soja.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o Agravante busca o provimento do recurso para o
fim de determinar a restituição sobre os bens arrestados, com a imediata liberação dos bens indevidamente arrestados e a consequente restituição das 6.432,00 sacas de soja, impondo-se à agravada o ônus do transporte e frete para a devolução dos grãos, para retornar ao seu status quo ante, com a urgência que a situação reclama.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Embargos de terceiro é a medida judicial utilizada para proteger bens de pessoas que não são partes em um processo, mas que tiveram seus bens apreendidos ou ameaçados de apreensão judicialmente.
Esses embargos são uma forma de ação autônoma, onde o terceiro busca o desfazimento ou a inibição da constrição sobre seus bens, como penhora, arresto ou sequestro, decorrentes de um processo entre outras partes.

Os embargos de terceiro são um tipo de ação judicial que permite que alguém que não faz parte de um processo, mas que tem seus bens envolvidos ou ameaçados por uma ordem judicial, possa defender sua propriedade ou posse
.

Todavia, para o reconhecimento judicial deve haver prova suficiente da posse ou domínio do Embargante sobre os bens litigiosos e que foram objeto de constrição judicial, bem como prestação idônea, salvo a impossibilidade de sua prestação pela parte reconhecidamente hipossuficiente.

Portanto, referidos elementos são indispensáveis para a concessão do pedido de efeito suspensivo em sede de embargos de terceiro.

Todavia, como bem realçado na decisão combatida “
a ordem de sequestro e remoção das sacas de soja foi fundamentada em título representativo de promessa de entrega futura de produto agropecuário e na existência de garantia fiduciária, conforme se depreende dos fundamentos que ensejaram a medida cautelar nos autos originários”.

Assim, pelo menos nessa quadra processual, tenho que os documentos trazidos pelo Agravante não foram suficientes para afastar a ordem de constrição judicial, ou seja, arresto sobre as 6.432,00 sacas de soja.

Não se pode deixar de considerar que o produto arrestado encontrava-se depositado no armazém, as quais em sede de ação cautelar demonstrou que o produto representa garantia fiduciária em favor da Embargada/Agravada, devidamente assinada pelo proprietário do local –
Vinicius Antônio Stefani
.

Portanto, pela análise inicial que deu origem a ordem de arresto, ficou demonstrada que o local em que a soja encontrava-se armazenada é de propriedade do devedor do título executivo e que, de acordo com a decisão combatida, “
havendo fortes indícios de que as sacas de soja ali depositadas estavam em garantia fiduciária em favor da embargada, em quantidade muito inferior ao devido, diante da comercialização indevida pelo devedor”.

Assim, da análise dos autos tem-se que os grãos objeto da CPR foram gravados com garantia de alienação fiduciária e o local de entrega do produto é o Armazém denominado
FNV Armazéns Gerais
, de propriedade do Réu
Vinicius Antônio Stefan.

Malgrado ao que se falou, não há nenhuma prova robusta da propriedade do bem objeto da constrição judicial a embasar a postulação pretendida pelo Agravante em sede de liminar.

No que concerte as notas fiscais trazidas pelo Agravante, o
bserva-se que essas possuem endereços em Palmas, capital do Tocantins, enquanto o armazém do Produtor
Vinícius Stefani
(
FNV Armazéns Gerais Ltda.
), onde a soja foi sequestrada, se localiza em Monte do Carmo/TO. Logo, municípios distintos e distantes.

No caso em apreço, deveria a Agravante trazer o contrato de armazenagem formalmente celebrado com a FNV Armazéns Gerais Ltda., todavia, assim não o fez. Não sendo crível que armazenaria seu produto sem nenhum documento que formalizasse a armazenagem.

Deixou ainda de juntar aos autos os tickets de pesagem, romaneio, ficha de silo ou outro documento que demonstre, de forma efetiva e bilateral, a entrada da soja no armazém, limitando apenas a apresentar planilhas ou extratos de estoque, os quais são documentos internos e unilaterais, aos quais insuficientes para comprovar a propriedade sobre o produto.

Portanto, não logrou êxito ao Agravante a comprovação dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo nos embargos de terceiro, de modo que a manutenção da decisão torna-se imperativa.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025